Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-58.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000464-58.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Turismo, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS - CPF: 940.031.811-15 (RECORRENTE), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000464-58.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Rosalina de Oliveira Silva Barros

Banco Losango S/A

Recorrido(s):

Rosalina de Oliveira Silva Barros

Banco Losango S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. CANCELAMENTO DO CONTRATO MANTIDO COM A AGÊNCIA DE VIAGENS DEVIDAMENTE COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 361,46, disponibilizada em 22/06/2019, vencida em 04/05/2019 por obrigação considerada indevida, haja vista que restou devidamente comprovado nos autos o cancelamento do contrato relativo ao pacote de viagens contratado com a CVC Viagens, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova desse fato.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Resta introversa o cancelamento dos serviços de aquisição de pacote de turismo e passagens aéreas e a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório
in casu
, a responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço, a negativação decorrente da cobrança de serviços cancelado e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir razão à autora. Diante dessa negativa, caberia à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável a produção de prova negativa.
”

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão da parte autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste contrato, exclusivamente. b) Condenar a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022